Tribunal: TJSP
Processo: 1073362-46.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Contrato de compra e venda de soja em grãos. Sentença de improcedência, rejeitando os embargos à execução. Recurso do Embargante, ora Executado. Preliminar de incompetência territorial relativa, por conta da cláusula de eleição de foro, que não prospera, tendo em vista que não se trata de relação consumerista, não restando

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Contrato de compra e venda de soja em grãos. Sentença de improcedência, rejeitando os embargos à execução. Recurso do Embargante, ora Executado. Preliminar de incompetência territorial relativa, por conta da cláusula de eleição de foro, que não prospera, tendo em vista que não se trata de relação consumerista, não restando evidenciada situação de hipossuficiência de nenhuma das partes. Inteligência do art. 63 do CPC e Súmula 335 do STF. Recurso do Embargante que merece ser conhecido em parte e desprovido na parte conhecida. Alegação de vício no contrato, "por conta da assinatura digital certificada pela "Docusign", não constar das Entidades Credenciadoras – ICP – Brasil", que não foi aventada na exordial, não sendo sequer enfrentada pelo juízo de primeiro grau, não merecendo o recurso ser conhecido nesse ponto, tratando-se de inovação recursal, nos termos do art. 1.014 do CPC. Ausência de constatação nos autos de vício de consentimento, não havendo que se falar em "erro", observando-se que o título executivo extrajudicial, consistente de documento particular assinado pelo devedor, bem como por 2 (duas) testemunhas, se mostra válido, estando dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 e 784, III, ambos do CPC. Previsão contratual de cobrança das multas moratória e compensatória, composta de fatos geradores de naturezas claramente distintas, não configurando "bis in idem". Multa moratória destinada à imposição de sanção ao responsável pelo descumprimento do contrato que tem fato gerador diverso da multa compensatória de cunho indenizatório, com o fim de reparar a compradora que teve que adquirir outras sacas do produto no mercado, pelo preço atualizado, para cumprir suas obrigações, perante terceiros. Onerosidade excessiva que não se verifica. Prevalência do princípio da intervenção mínima nas relações contratuais, nos termos do parágrafo único do art. 421 do Código Civil (Lei. 13.874 – Lei da Liberdade Econômica). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.